Tribunal: TJDFT
Processo: 0735099-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735099-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES AGRAVADO: DAIR MAGALHAES WATANABE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES contra a decisão que converteu em penhora o bloqueio realizado via Sisbajud, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por DAIR MAGALHAES WATANABE. A parte agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as despesas processuais. É o sucinto relatório. Decido. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Com efeito, a alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz somente pode indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). No caso em tela, o comprovante de renda juntado aos autos demonstra que a agravante é servidora pública e aufere renda mensal superior a 5 salários mínimos. Na verdade, em agosto de 2023, a agravante recebeu o valor líquido de R$ 19.438,31 (ID 50444642 - Pág. 2), o que denota a sua capacidade para arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Nesse passo, os extratos bancários juntados aos autos (ID 51380179) não são suficientes para afastar a conclusão acima, especialmente porque os gastos demonstrados estão em consonância com o padrão de vida evidenciado pela remuneração da agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, como a parte agravante não logrou demonstrar a sua necessidade de litigar sob o manto da gratuidade da justiça, o indeferimento do pedido é medida impositiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante. Em consequência, fixo o prazo de 5 dias para que apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, a parte agravante deverá juntar nova petição do recurso de forma consolidada, tendo em vista a emenda apresentada no ID 50944705, a fim de evitar confusão processual. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator